Tribunal: TJMT
Processo: 1021423-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021423-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ARILSON MOREIRA RODRIGUES (AGRAVADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021423-21.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ARILSON MOREIRA RODRIGUES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - DESCONTOS NO HOLERITE

E TAMBÉM AUTOMÁTICO NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – PARCERIA COM A FONTE EMPREGADORA - CONTRATOS QUE SE ASSEMELHAM AOS CONSIGNADOS – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - NECESSIDADE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS –
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os descontos efetuados diretamente no holerite (empréstimo e cartão de crédito) devem ser limitados a 30% do rendimento líquido do devedor, para não comprometer o seu sustento com o superendividamento, tendo em vista sobretudo o caráter alimentar da verba. Precedentes do STJ.

Os empréstimos com débito automático na conta em que é depositado o salário e firmados em convênio com a fonte empregadora assemelham-se aos consignados, de maneira que também se submetem a essa limitação, e portanto não se enquadram no entendimento firmado no REsp 1.586.910/SP.

Defere-se a tutela de urgência quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021423-21.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ARILSON MOREIRA RODRIGUES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno de decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

O agravante aduz que o contrato foi livremente pactuado e não pode ser alterado pelo Judiciário.

Alega que ao caso aplica-se a Medida Provisória n. 681 do Governo Federal, que aumentou de 30% para 35% o limite para o empréstimo consignado, e na hipótese de dívidas de cartão de crédito a margem é de 40% (Decreto 61.948/16).

Afirma que, dos quatro contratos discutidos nos autos, apenas um é na modalidade consignado, os outros são empréstimos pessoais com descontos diretamente em conta-corrente, portanto sem limite definido em lei.

Contraminuta no ID 74462482.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021423-21.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ARILSON MOREIRA RODRIGUES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado ajuizou o feito sob a alegação de que é agente penitenciário e recebe por mês R$5.162,79.

Argui que, “
por força de superendividamento causado pelas infindáveis renegociações que forçosamente vem fazendo com os bancos consignantes, acabou por ter a quase totalidade de seus vencimentos comprometidos pelos indigitados créditos consignados, afetando não só sua sobrevivência como a de sua família”.

Afirma que inicialmente ingressou com a Ação no Juizado Especial de Cuiabá, porém foi extinta por incompetência do juízo. Aduz que, por esse motivo, o credor antecipou o vencimento de todos os contratos de financiamento, que, portanto, foram debitados de uma só vez em sua conta salário, o que compromete a sua renda.

A tutela provisória de urgência foi parcialmente deferida para determinar “
a limitação dos descontos praticados pelo réu ao patamar de 30% (trinta por cento) do subsídio líquido do autor, até ulteriores deliberações deste juízo (art.297 e art.300, §3o, CPC)
”.

As consignações em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso são disciplinadas pelo Decreto Estatual 691/2016 que, assim como o Decreto 3.008/2010, permite a utilização de 30% da margem consignável para os empréstimos e de 15% para os cartões de crédito; já a Lei 10.820/2003 previa inicialmente 30% para o empréstimo e depois, com a alteração introduzida pela Lei 13.172/2015, passou a autorizar ainda mais 5% para cartão de crédito.

No entanto, segundo entendimento do STJ, as parcelas consignadas não devem superar 30% no contracheque, em observância ao
princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos.

Embora seja admitido
descontar em folha as consignações em pagamento e cartão de crédito, essa prática tem que ser exercida com muita cautela, em virtude do excessivo consumo que se alastra nas atividades comerciais, levando ao superendividamento da população, questão que precisa ser considerada pelos órgãos públicos na fiscalização do recebimento da remuneração pelos seus servidores.

Dessa forma é possível garantir o
adimplemento à instituição credora e, ao mesmo tempo, resguardar o mínimo essencial ao devedor, além de protegê-lo contra o gasto desenfreado. Essa situação não pode passar despercebida pelo Poder Público, que tem o dever de zelar pelo fundamento constitucional do valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana, ainda que, com essa finalidade, haja mitigação dos princípios da autonomia da vontade e do “
pacta sunt servanda
” (art. 421 do CC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. BANCÁRIO. REVISÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.REEXAME DE PROVAS. SUMULA No 7 DO STJ. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30%. PRECEDENTES. SÚMULA No 83 DO STJ. 1.

(...)
4. A eg. Segunda Seção do STJ firmou o entendimento de que, ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento devem limitar-se a 30% da remuneração. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido
. (AgRg no AREsp 647.042/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 04/10/2017)

O agravante argumenta ainda que dos quatro contratos discutidos nos autos apenas um é consignado e os outros são empréstimos pessoais com descontos diretamente em conta-corrente, portanto sem limite definido em lei.

Quanto a esta última modalidade, a 4a Turma do STJ, no Resp. 1.586.910/SP, estabeleceu que não se submete ao máximo de 30%.

Ocorre que, neste caso, esses ajustes
são denominados “
BB CRÉD SALÁRIO – Convênio GOV DO EST DE MATO GROSSO”,
o que mostra que a instituição financeira tinha inequívoco conhecimento de que ali era depositado o salário e também da existência de convênio com o Estado para a concessão de empréstimos dessa espécie, o que permite aferir que se assemelham aos consignados, por isso não se aplica à lide o entendimento firmado no Resp. 1.586.910/SP.

Ademais, se na conta é creditado o salário, é evidente que o débito de empréstimo bancário irá automaticamente consumi-lo, prejudicando de forma drástica a manutenção do agravado com um mínimo substancial.

Além disso, a matéria está associada ao princípio da dignidade humana, de índole constitucional (art. 1o, III da CF) e que atinge a ordem pública.

No que concerne aos requisitos para concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC estabelece que deverão estar demonstrados “
a

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

O holerite apresentado indica que os abatimentos são superiores ao limite de 30%, o que revela a probabilidade do direito.

O perigo de dano é claro, visto que os descontos consignados implicarão em redução injustificada dos proventos, que têm natureza alimentar.

E não há risco de irreversibilidade da medida já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade dos débitos, a tutela poderá ser facilmente revogada e com isso retornarem as deduções.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA-CORRENTE EM QUE PERCEBE O SALÁRIO QUE SUPEREM O LIMITE LEGAL DE 30% - DEDUÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS QUE EXCEDEM ESSE PERCENTUAL - ART. 45 DA LEI N. 8.112/90 C/C DECRETO-LEI N. 6.386/2005 E ARTIGO 2o, §1o, I, DA LEI N. 10.820/2003 - NOTÓRIA INTENÇÃO LEGISLATIVA DE GARANTIR O MÍNIMO PARA A SUBSISTÊNCIA DO SERVIDOR - PRECEDENTES DO STJ - VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO - CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA - PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - ART. 557,§1o-A, DO CPC.

A despeito de a legislação estadual admitir descontos superiores a 30% em folha de pagamento, a jurisprudência do STJ tem aplicado subsidiariamente legislações federais sobre o tema (art. 45 da Lei n. 8.112/90 c/c Decreto-Lei n. 6.386/2005 e art. 2o, §1o, I, da Lei n. 10.820/2003), que não autorizam abatimentos acima desse limite, para, desse modo, preservar parte significativa da remuneração do trabalhador, a fim de que não comprometa o seu sustento com o superendividamento irrefletido, tendo em vista principalmente o caráter alimentar da verba.

Esse patamar garante o adimplemento à instituição credora, ao mesmo tempo que resguarda o mínimo existencial e protege o servidor do consumismo excessivo que hoje se verifica e não pode passar despercebido pelo Poder Público, que tem o dever de zelar pelo fundamento constitucional do valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana, ainda que, com essa finalidade, haja mitigação do princípio da autonomia da vontade (art. 421 do CC).

Os descontos de cartão de crédito em folha de pagamento são autorizados pelo artigo 9o, inciso III, do Decreto Estadual n. 3.008, de 25-11-2010, devendo ser mantidos.

Quanto aos abatimentos realizados diretamente na conta-corrente em que o agravante recebe seu salário, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que o débito lançado em conta-corrente em que é creditado o salário, quando previsto, é modalidade de garantia de mútuo obtido em condições mais vantajosas, não constituindo abusividade, razão pela qual não pode ser suprimido por vontade do devedor.
Referido débito, porém, deve ser limitado a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do servidor.
(AgRg no Ag 1156356/SP).
(AI 103202/2012, Sexta Câmara Cível, Julgado em 09/04/2014).

E ainda: AP 1029476-96.2019.8.11.0041;

AP 1815/2018;

AP 1027631-97.2017.8.11.0041;

AP 1026625-55.2017.8.11.0041;

AP 1009546-63.2017.8.11.0041;

AP 0008680-74.2010.8.11.0055.

Como se vê, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e comino ao agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021